Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RÉPLICA. TESE DE DEFESA ACOLHIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de atraso de voo que a levou a perder o voo de conexão e extravio temporário de bagagem. A parte recorrente aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, considerando que não foi intimada a se manifestar acerca dos novos documentos acostados quando da apresentação da contestação. No mérito, aduz que a improcedência do pedido se fundamentou na ocorrência de excludente de responsabilidade da empresa recorrida, considerando as más condições meteorológicas. Contudo, assevera que o pleito de indenização por danos morais não foi lastreado no atraso do voo, mas sim na falha da prestação dos serviços que deveriam ter sido prestados em razão do atraso do voo. Argumenta que o fato de o atraso do voo ter sido justificado, não isenta a parte recorrida a prestar a devida assistência ao consumidor, o que não ocorreu no caso dos autos, além da alteração da sua reserva dos assentos e o extravio temporário de suas bagagens. Pugna, pois, pela reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18632449/18632452). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 18632455).
III. Da leitura da ata de audiência (ID 18632432), verifica-se que foi concedido prazo de 2 dias úteis para a parte autora/recorrente para inserir toda a documentação referente ao presente feito e, sucessivamente, prazo de 5 dias úteis para a empresa ré/recorrida apresentar sua defesa, acompanhada dos documentos pertinentes. Não houve fixação de prazo para réplica.
IV. Da análise dos autos, observa-se que foi apresentada contestação (ID 18632432), onde a empresa ré aduz a existência de excludente de responsabilidade, por ausência de condições climáticas para decolagem do voo no horário inicialmente proposto, não sendo concedido à demandante oportunidade para se manifestar em réplica.
V. Na sequência foi proferida sentença, julgando-se antecipadamente o mérito (art. 355, I, CPC), sob o fundamento de que restou evidenciada a ocorrência de fortuito externo, com a “interdição momentânea do aeroporto de Guarulhos em razão de condições climáticas desfavoráveis”, o que constitui motivo de força maior e exclui a responsabilidade da empresa pelos danos decorrentes do atraso sofrido.
VI. O julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC) utilizada no procedimento comum não é compatível com rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, que prevê a reunião de todos os atos processuais na audiência de instrução e julgamento, inclusive com apresentação de contestação. No entanto, e em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), é admissível a desconcentração dos atos processuais, desde que não haja ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
VII. Com efeito, a sentença, ao proceder o julgamento antecipado da lide, sem ouvir a parte autora acerca dos fatos e documentos novos acostados aos autos, concluindo pela presença de prova de motivo de forma maior pelo atraso do voo, padece de vício, pois cerceou o direito de defesa da parte recorrente.
VIII. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa acolhida e provido para anular a sentença e determinar a intimação da parte autora para se manifestar acerca da contestação apresentada. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.